Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707548-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE CARDOSO PAIVA IMPETRANTE: WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Wilson Martins Pereira Sousa Nogueira em favor de FILIPE CARDOSO PAIVA, tendo como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso no dia 03/03/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. No dia 05/03/2022 o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é réu primário no crime de tráfico de drogas, possui residência fixa, ocupação lícita, sendo ele o único que garante a renda da família. Aduz que houve a irregularidade no flagrante, pois, de acordo com o depoimento do requerente em audiência de custódia, os policiais adentraram sua residência de forma forçada, sem que ele tenha franqueado a entrada. Diz que não havia qualquer suspeita de que o crime de tráfico de drogas estaria sendo praticado no interior da residência alvo de buscas pelos policiais, sendo totalmente ilegal a violação do domicílio sem o consentimento do morador ou mandado judicial. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja deferida a liminar para colocar a paciente em liberdade ou que se aplique medidas cautelas diversas da prisão. No mérito, pede a manutenção da liberdade do paciente. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 33421544 - Pág. 2/6 dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio da Ocorrência Policial no 1790/2022-27a DP, Auto de Prisão em Flagrante no 238/2022-2 (ID Num. 117213286 - Pág. 4) e depoimentos dos policiais colhidos na investigação, os quais apontam que FILIPE CARDOSO PAIVA estava traficando drogas ilícitas em frente a sua residência, sendo apreendida diversos tijolos de maconha dentro do seu quarto. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, pois fora encontrado com quase 5 (cinco) quilos de maconha, conforme exame preliminar de substância de ID Num. 117213293 - Pág. 1 a ID Num. 33421547 - Pág. 10. Outrossim, nota-se que o ora paciente tem contra si condenação transitada em julgado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma e corrupção de menores (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal), processo no 2014.03.1.023303-3, conforme folha de antecedentes penais de ID Num. 33442051 - Pág. 1. Dessa forma, entendo que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Verifica-se ainda que a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, de modo que não há, no momento, comprovação certa de que foi ilegal a prisão do paciente, devendo tais questões serem debatidas no exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022 14:05:23. ROBSON BARBOSA Desembargador